Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725833-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação monitória, com posterior pedido de conversão em ação de execução, ajuizada por José Donizetti Bezerra Ltda. contra Visan Segurança Privada Ltda. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora